Tribunal: TJSP
Processo: 1015424-21.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Alegação de empréstimos fraudulentos e transferências indevidas. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré sustentando validade das

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Alegação de empréstimos fraudulentos e transferências indevidas. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré sustentando validade das operações e ausência de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade do banco por fraudes em operações bancárias realizadas sem a autorização da autora e (ii) a existência de danos morais decorrentes das fraudes.
III. Razões de Decidir
3. As partes mantinham uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros, devendo responder pelo fortuito interno (Súmula 479 do C. STJ). Precedente do C. STJ em julgamento representativo de controvérsia (REsp 1199782/PR).
4. O banco não comprovou que as transações foram realizadas pela autora, caracterizando falha na prestação do serviço.
5.A parte autora sofreu humilhação e abalo à sua autoestima ao ver o valor decorrente de seus proventos ser objeto de desconto indevido, atingindo verba de natureza alimentar, uma vez que não usufruiu dos valores dos empréstimos, os quais foram transferidos para terceiros. Quantum indenizatório fixado em primeiro grau razoável e adequado ao caso concreto (R$ 5.000,00).
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias. 2. Danos morais configurados.